Tribunal: TJDFT
Processo: 0726506-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Inviáveis a absolvição ou a desclassificação, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais como os testemunhos de policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva e as características da apreensão.

2. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. Além do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, merece destaque, no caso concreto, a existência de provas quanto ao comércio de drogas pelo acusado, em coautoria com terceiro, nas imediações de escolas e de local de trabalho coletivo, o que reveste a conduta de maior censurabilidade/ofensividade.

3. Recurso conhecido e não provido.